Tribunal: TJSP
Processo: 1008109-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito– Presença de buraco na via – Fato incontroverso – Prejuízos materiais comprovados – Danos morais devidos, porém, reduzidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso da Prefeitura de São Paulo parcialmente provido.